Tribunal: TJES
Processo: 5010483-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010483-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN PRESLEY SANTOS SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.

AUSÊNCIA DE OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Não se admite a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir a Revisão Criminal pelo presente remédio constitucional. Contudo, em análise aos autos pude notar flagrante ilegalidade, causando ao paciente irrefutável prejuízo passível de ser sanado pela estreita via do
mandamus
. 2. Ordem concedida de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010483-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN PRESLEY SANTOS SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOHN PRESLEY SANTOS SILVA
,
condenado pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da nulidade no recebimento da denúncia, eis que não foi ofertada a suspensão condicional do processo.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“[...] Apontam os autos que Policiais Militares se dirigiram na Rua Presidente Arthur Bernardes, no bairro Caratoíra, em Vitória/ES para verificarem uma ocorrência de roubo, em que os autores estariam em uma motocicleta de cor preta.

Ao saírem para averiguação, os militares se depararam com o denunciado em uma motocicleta preta, sendo que este, ao receber ordem de parada, evadiu-se e foi perseguido. Ao chegar próximo ao Tancredão, o denunciado caiu da motocicleta, ocasião em que foi abordado.

Ao realizar busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto verificou-se que a motocicleta estava com restrição de furto e roubo, ocorrido no dia 05/01/2016, em Vila Velha/ES (fls.39).

O denunciado confessou que sabia sobre a origem ilícita da motocicleta, mas que não participou do crime de roubo em desfavor da vítima Elba Mara, bem como a vítima não reconheceu o denunciado (fls.04).”

Consta dos autos, que o magistrado
a quo
não ofertou a suspensão condicional do processo, alegando que a analisaria após a manifestação da acusação e da audiência de instrução e julgamento, entretanto, tal feito não ocorreu até o presente momento.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que já é consolidado o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, portanto, não se admite a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir a Revisão Criminal pelo presente remédio constitucional.

Contudo, em análise aos autos pude notar flagrante ilegalidade, eis que, ao ser recebida a denúncia, não houve, em momento algum, a análise de suspensão do processo, nos moldes preconizados pelo artigo 89, da lei nº 8.099/90, causando ao paciente irrefutável prejuízo, passível de ser sanado pela estreita via do
mandamus
.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
, mas, diante da presença de flagrante constrangimento ilegal,
concedo a ordem de ofício
, para determinar ao magistrado de origem que oportunize ao paciente a suspensão condicional do processo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)